Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS TÍPICAS E ATÍPICAS. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PRECIPITADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. Nos termos do art. 921, III, e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
4. A hipótese dos autos é insuficiente para concluir que o executado não possui bens penhoráveis. A execução tramitou por apenas 8 meses. Houve apenas uma tentativa de bloqueio de valores pelo SISBAJUD. Outras medidas típicas ou atípicas podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. Não foram realizadas buscas nos sistemas RENAJUD e E-RIDF.
5. O juízo, na decisão que recebeu o cumprimento de sentença, deixou consignada a possibilidade dessas buscas, caso infrutífera a pesquisa pelo SISBAJUD. Apenas após essas diligências, o feito seria suspenso. A determinação de suspensão após a utilização do SISBAJUD é contraditória.
6. Assim, a suspensão da execução com menos de 1 ano do seu ajuizamento é medida precipitada e desproporcional. Os efeitos da medida em curto período devem ser ponderados, especialmente porque prejudicam os interesses do credor e ensejam declaração da prescrição intercorrente.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.